Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005173-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCAS ALMEIDA SILVA - CPF: 057.256.601-84 (EMBARGADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- DECISÃO MONOCRÁTICA- ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ACOLHIDO.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, contra acordão do Recurso de Apelação, para sanar erro material e contradição, sob alegação de que a ementa é divergente do voto.

Narra a inicial que a parte autora afirmou ter cursado RADIOLOGIA junto à instituição de ensino requerida, utilizando-se de financiamento estudantil (FIES) de 100% para pagamento dos encargos educacionais.

Que após a conclusão do curso, tomou conhecimento da concessão de desconto de pontualidade de 25% da mensalidade aos alunos que cursaram de forma particular ("bolsa incentivo").

Que compareceu perante a IES e requereu a devolução dos valores, o que lhe foi negado "de forma injustificada".

Afirmou que os pagamentos feitos pelo FIES foram à vista, razão pela qual, acredita que faz jus ao desconto de pontualidade de 25% do valor das mensalidades.

Com tais considerações, requereu a restituição em dobro do valor referente do desconto de pontualidade, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendeu pelo deferimento do pleito referente ao desconto de pontualidade, entretanto, negando a incidência de danos morais e a aplicação da repetição em dobro, julgando a ação parcialmente procedente, e condenando as partes ao pagamento sucumbência reciproca.

Inconformada com a sentença, a empresa PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que preliminarmente (i) a ilegitimidade ativa da parte requerente; (ii) incompetência da Justiça Estadual; (iii) no mérito, aduziu que não há comprovação da concessão de 25% para o pagamento pontual para aluno que ingressaram no mesmo período da requerente; (iii) que os boletos e planilhas a carreados aos autos se referem a descontos concedidos para alunos INGRESSANTES no ano de 2018 o que não é o caso do recorrido; (iv) que cabia à autora apresentar provas, ainda que minimamente, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo; (v) que a sentença é impossível de ser cumprida já que O fies é pago mediante o repasse mensal de Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), que são títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, intransferíveis e que devem ser utilizados prioritariamente no pagamento de contribuições previdenciárias e demais tributos administrados pela Receita Federal.; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após a analise dos autos a Segunda Câmara Cível, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação, da seguinte forma:

' A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% - UNIDADE EDUCACIONAL QUE OFERTA DESCONTO POR PONTUALIDADE AOS ALUNOS PARTICULARES – ALEGAÇÃO RECURSAL AFIRMANDO QUE O CONTRATO FIES ESTIPULA QUE OS MESMOS DESCONTOS OFERTADOS AOS ALUNOS PARTICULARES DEVEM SER OFERTADOS AOS ALUNOS FIES - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DO DESCONTO DE PONTUALIDADE QUE NÃO FOI LHE OFERTADO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS FORAM PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES - INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELO ALUNO - ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

I - No caso dos autos a parte autora possui financiamento de 100% dos encargos educacionais e pugna pela restituição de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao desconto de pontualidade de pagamento que não teria sido concedida quando do aditamento do contrato, pago pelo FIES.

II - A ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

III - Na hipótese dos autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

IV - O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, § 5o, II).'

Ainda inconformada, a PITAGORAS -SISTEMA DE EDUCAÇÕ SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) existência de erro material e contradição do acordão; (ii) aduz que a ementa é divergente do voto; (iii) com tais fundamentos, requereu o acolhimento dos Embargos.

Sem necessidade de manifestação da parte contrária.

É a síntese Necessária.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, contra acordão do Recurso de Apelação, para sanar erro material e contradição, sob alegação de que a ementa é divergente do voto.

Pois bem,

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos, verifico que a ação foi julgada parcialmente procedente na origem, determinando o ressarcimento do indébito, referente a desconto de pontualidade não concedido aos alunos beneficiados aos FIES, e negando a incidência de danos morais ao presente caso.

Inconformada, PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, reque a reforma da sentença de piso.

Após analise dos autos, a segunda câmara cível do TJMT, proveu o recurso de apelação, aduzindo a ilegitimidade ativa do aluno, já que a parte autora/apelada não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago.

Que nesse contexto, se é que houve pagamento em valor excedente o pagamento foi realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que é o fundo garantidor do FIES, cabendo a ele pleitear eventual restituição.

Dessa forma, a sentença foi reformada, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora/apelada, nos termos da fundamentação acima, e julgar prejudicado o recurso de MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA.

Por fim, houve a inversão do ônus da sucumbência, condenando exclusivamente LUCAS ALMEIDA SILVA ao pagamento das custas e honorários, este último fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

Ocorre que quando da digitação da ementa, equivocadamente, discordância com todo o corpo do voto, mencionou-se que a sentença estaria sendo mantida.

Com tais considerações, retifico a emanta do voto, alterando tal trecho que passa a ter a seguinte redação:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% - UNIDADE EDUCACIONAL QUE OFERTA DESCONTO POR PONTUALIDADE AOS ALUNOS PARTICULARES – ALEGAÇÃO RECURSAL AFIRMANDO QUE O CONTRATO FIES ESTIPULA QUE OS MESMOS DESCONTOS OFERTADOS AOS ALUNOS PARTICULARES DEVEM SER OFERTADOS AOS ALUNOS FIES - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DO DESCONTO DE PONTUALIDADE QUE NÃO FOI LHE OFERTADO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS FORAM PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES - INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELO ALUNO - ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.'

Por fim, a parte dispositiva do voto, informa equivocamente que o Recurso de MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA restou prejudicado.

Entretanto, é terceiro estranho a lide, razão pela qual retifico o dispositivo final do voto que passa a ter a seguinte redação:

“Ante ao exposto, conheço do Recurso de PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora/apelada”.

Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DECLATÓRIOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023